Tribunal: TJSP
Processo: 2258444-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258444-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
agravantes MTX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TADAYOSHI TANAKA e SINICHI TANAKA, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 20713
Agravo de instrumento n.o 2258444-13.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Itapecerica da Serra
Agravante: Mtx Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. - Em Recuperação Judicial,
Tadayoshi Tanaka e Sinichi Tanaka
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Djalma Moreira Gomes Junior
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Embargos à execução.
Pessoas físicas e jurídica. Indeferimento do pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Admissibilidade. Ausência de
elementos que indiquem que os embargantes não possuem
condições de arcar com as custas processuais. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 145, desafiada por embargos de declaração (fls. 152), que Mtx Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda. - Em Recuperação Judicial, Tadayoshi Tanaka e Sinichi Tanaka contra
Itaú Unibanco S/A indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pelos embargantes.
Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que não está em condições de arcar com o pagamento das custas
judiciais. Afirmam que a crise econômica da pandemia do Covid-19 prejudicou a sua
atividade empresarial e vêm sofrendo com execuções e protestos. Dizem que na fase atual
sua saúde financeira o impossibilita de efetuar o pagamento de custas e despesas
processuais. Afirmam que a crise econômica que estão passando é comprovada com o
pedido de recuperação judicial. Colocam que as custas do processo seriam de R$ 4.771,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
3
Alegam que o valor recebido em 2019 não é mais uma realidade. Pugnam pelo deferimento
do diferimento da custas. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao
final, a reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da justiça gratuita ou o seu
pagamento diferido (fls. 01/13).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 19/30).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre embargos à execução.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Dispõe o art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
intitulado Novo Código de Processo Civil:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
A norma a que se refere o citado dispositivo se encontra no
Código de Processo Civil, que em seu artigo 99 traz o seguinte comando:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.”
Sobre a declaração de insuficiência de recursos para pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, embora o Código de Processo
Civil/2015 discipline que ela possui presunção de veracidade (art. 99, §3o), permite ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
4
magistrado indeferir o pedido quando contiver elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para concessão (art. 99, §2o).
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO
N. 2/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. Embora a concessão da
justiça gratuita seja possível a qualquer tempo, desde que
verificadas as condições para tanto, no presente caso, o Tribunal
de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em
recurso especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a
jurisprudência do STJ, goza de presunção relativa, podendo ser
afastada pela comprovação da real condição econômico-
financeira do requerente. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
A simples contratação de advogado particular para defender os
seus interesses não impede a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
5
O art. 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça”.
Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício
somente ocorrerá nos casos em que houver comprovação, com elementos satisfatórios, de
ausência de condições de arcar com as custas processuais, não bastando somente a juntada
da declaração de pobreza. Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Diferentemente do que alegaram nas razões recursais, apesar dos
documentos de fls. 106/118, não há informações concretas sobre o faturamento da empresa.
Ademais, segundo os documentos de fls. 123/143, em 2019, Tadaoshi Tanaka recebeu
rendimentos de R$ 35.928,00, possuindo um plano PGBL no valor de R$ 183.424,05, outros
rendimentos no valor de R$ 336.587,86 e patrimônio de R$ 1.059.749,13 e Sinichi Tanaka
recebeu rendimentos de R$ 470.506,00 e patrimônio de R$ 403.664,81, que não
demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, não servindo,
para este fim, a declaração sobre sofrer cobranças judiciais de dívidas.
Deste modo, não está presente nos autos a verossimilhança das
alegações do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e
custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento
Ordinária de revisão contratual -
Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo autor
Indeferimento na origem Insurgência Descabimento - O
pressuposto para a concessão do benefício é a insuficiência de
recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
6
necessidade é relativa Parte que não produziu qualquer prova
que corroborasse a alegada hipossuficiência financeira Decisão
mantida - Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
2084143-58.2018.8.26.0000;
Relator
Sergio
Gomes;
j.
22/05/2018)
E, ainda:
“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento.
Requerimento de justiça gratuita. Indeferimento. Pessoa física.
Hipossuficiência econômica não demonstrada nos autos. Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação”. (Agravo de
Instrumento 2063670-51.2018.8.26.0000; Relator Pedro Kodama;
j. 08/05/2018).
O fato de se encontrar em situação econômica difícil também não
altera o entendimento de possuir capacidade econômica para arcar com custas e despesas
processuais. Neste sentido, em precedente provocado pelo agravante em outros autos, esta
C. Câmara já se pronunciou nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Ação de
cobrança - Decisão que indefere pedido formulado pela autora de
assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que
a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira STJ, Súmula 481 - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação. (Agravo de Instrumento 2263122-08.2019.8.26.0000;
Relator José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 28/01/2020)
Não provada a insuficiência de recursos, como ficou consignado
acima, não é o caso de deferir o pagamento ao final ou o parcelamento das custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258444-13.2020.8.26.0000 rfs
7
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob
pena de inscrição em dívida ativa
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)